Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1008177-21.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LETICIA DAVID MOURA
PACIENTE: ANTENOR JESUS DE MATOS
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA VILA RICA - MT
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LETICIA DAVID MOURA, ora advogada, em favor do paciente ANTENOR JESUS DE MATOS, que foi preso no dia 17.04.2021 na cidade de Gurupi – TO, com mandado de prisão preventiva expedido no processo n° 453- 40.2015.811.0049, pro meio do qual foi acusado dos crimes previstos no art. 121, §2o, V, por duas vezes, do art. 70; art. 157, §o, inciso I, II; art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, art. 121, § 2o, inciso V, c.c art. 14; art. 157,§ 2o, incisos I, II e IV, art, 148, § 2o e art. 121,§ 2o, inciso V c.c art. 14, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Aduz que a prisão preventiva foi decretada sob a fundamentação da garantia da aplicação da lei penal, pois o réu encontrava-se em local incerto, no entanto, o paciente sempre residiu no estado do Tocantins e sequer imaginava a existência da ação penal.
Pontua que o paciente possui residência fixa, trabalho com registro em carteira e família formada, sendo que sua filha menor possui somente 3 (três) anos. Assevera que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não havendo qualquer interesse em evadir-se, de modo que a prisão preventiva é medida extrema e descabida.
Requer, assim, a concessão de medida liminar para deferir a ordem colocando o paciente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso temporariamente a um bom tempo, desde o dia 17.04.2021, há quase um mês, e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de Maio de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA